Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ROUBO MAJORADO. AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em ação penal por crimes de homicídio qualificado, tortura, roubo majorado e ameaça. A Defesa alegou ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, filhos menores, casamento e proposta de emprego) e ausência de risco à ordem pública. Pedido liminar indeferido. Parecer ministerial pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade dos crimes imputados, a forma de execução (disparo pelas costas em via pública), a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal.
4. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública, proteger vítimas e testemunhas e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do histórico de fuga do réu por mais de dois anos.
5. As condições pessoais apresentadas (proposta de emprego, casamento por procuração, filhos menores, inclusive com TEA) não afastam os fundamentos concretos da prisão, tampouco demonstram mudança relevante no comportamento processual do réu.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos concretos de periculosidade, risco à ordem pública e à instrução criminal, ainda que o réu apresente condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 316; Lei 9.455/1997, art. 1o, I, “a”, §4o, III; CP, arts. 121, §2o, II e IV; 147; 157, §2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC no 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23.05.2024.
TJDFT, HC no 0720147-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.05.2024.